Tribunal: TJDFT
Processo: 0732423-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732423-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME DE CASTRO GARCIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUILHERME DE CASTRO GARCIA em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0714696-37.2024.8.07.0018, declinou da competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. O agravante narra que foi aprovado no concurso público para o cargo de escrivão da Polícia Civil, em classificação fora do número de vagas previstas no Edital. Entretanto, em razão da desistência de alguns candidatos, logrará ocupar colação que alcança o número de vagas, motivo pelo qual deve ser convocado a realizar o curso de formação, tornando-o apto a ser nomeado. Afirma que distribuiu o processo para uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal e que, em razão do valor atribuído à causa, o Juízo declinou da competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. Em suas razões recursais defende que a decisão vai de encontro ao entendimento jurisprudencial e que, no caso, remanesce a competência da Vara de Fazenda Pública, pois afeta direito difuso e coletivo, já que seu objeto atinge a classificação dos candidatos. Aduz, ainda, que ao receber o processo, o Juizado Especial determinou ao autor a emenda à inicial, para que se amolde ao proveito econômico que visa obter, devendo ser calculado sobre doze parcelas da remuneração do cargo, o que ultrapassará o valor previsto para a competência dos Juizados Especiais. Por fim, destaca que apesar de na inicial ter formulado considerações acerca da distribuição por dependência, em razão de mandado de segurança que tramita na Primeira Vara de Fazenda Pública, a ação foi distribuída por sorteio, o que afirma a prevenção da Primeira Vara da Fazenda Pública do DF. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, seu provimento para reformar da decisão e reconhecer o Juízo agravado como competente para análise do feito. Sem preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Comprovada a hipossuficiência por meio dos documentos juntados no ID 206529682 e seguintes, defiro a gratuidade de justiça para a análise deste recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 205670876 dos autos de origem): Trata-se de ação de procedimento comum proposta por Guilherme de Castro Garcia, no dia 27/07/2024, em face do Distrito Federal. Na causa de pedir, o autor tece arrazoado jurídico em prol de justificar a distribuição da demanda para este Juízo, por dependência. Contudo, a despeito dos argumentos jurídicos expostos, infere-se que o feito não deve tramitar perante este Juízo, porquanto consoante a doutrina e a jurisprudência pátrias, a reunião de demandas processuais para fins de julgamento simultâneo constitui uma faculdade do Julgador, de sorte que sobre o Órgão Jurisdicional não pesa um dever jurídico de agregar dois ou mais processos [1] [2]. Além disso, é importante agregar outro fator que obsta a concretização da almejada modalidade de distribuição da demanda: o valor que o próprio autor arbitrou para a causa. A Lei n.o 12.153/2009 fixa que “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.” (art. 2o, caput), e que “No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” (art. 2o, § 4o). Como cediço, os institutos da conexão e da continência têm o condão de modificar a competência relativa (como a territorial, por exemplo), mas não matéria de competência absoluta (art. 54 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, declaro a incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar a presente causa; bem como determino a redistribuição dos autos para o Juízo de um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. Intime-se o autor para ciência. O artigo 2o da Lei no 12.153/2009 dispõe que é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal conciliar e julgar as causas em que o valor for de até 60 (sessenta) salários-mínimos. O parágrafo primeiro do mesmo dispositivo prevê os casos que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Confira-se: Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. § 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. § 3o (VETADO) § 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (destaquei) Além dos casos expressamente previstos, é cediço que, para aferição da tramitação dos feitos nos Juizados Especiais, não deve ser apreciado somente o critério de valor da causa, mas também se a matéria tratada não se enquadra nas hipóteses de vedação acima transcritas, bem como sua complexidade, inclusive a necessidade de realização de prova técnica para resolução da demanda. Essa é a disposição legal constante no artigo 3o da Lei no 9.099/1995, que prevê a competência dos Juizados Especiais para julgarem causas de menor complexidade: Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil; III - a ação de despejo para uso próprio; IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo. (destacado) Não se pode esquecer, ainda, que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, onde instalado, é absoluta para processar e julgar as ações que lhe são reservadas. É justamente o que estipula o § 4o, do Art. 2o, da Lei no 12.153/2009. Confira-se: Art. 2o (...) §4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Assim, no âmbito dos Juizados Especiais de Fazenda Pública, não compete ao jurisdicionado definir a competência para o processamento e julgamento de seus feitos, porque ela é prevista em lei, não pode ser desconhecida e tampouco burlada, sob pena de incompetência absoluta. No caso dos autos, quanto ao valor causa foi atribuído o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que se enquadra no valor legalmente previsto. Ressalte-se, ainda, que o pedido formulado não provoca consequência coletiva, isso porque, nos termos do artigo 506 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada somente entre as partes, não prejudicando terceiros: Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Assim, eventual determinação de convocação para que o autor realize o curso de formação, produziria efeitos inter partes, sendo somente ele o beneficiário de tal determinação e atinge somente a parte, não podendo ser confundido com pedido que geraria efeitos difusos como, por exemplo, o pedido de suspensão do certame. Neste sentido: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA SEXTA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. PONTUAÇÃO DE QUESTÃO. MARCAÇÃO DA FOLHA DE RESPOSTAS. DUPLICIDADE. CONTROVÉRSIA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DIREITOS MATERIALMENTE INDIVIDUAIS. DIREITOS PROCESSUALMENTE COLETIVOS. EXERCÍCIO INDIVIDUAL. FACULDADE DO AUTOR. ART. 81, CAPUT, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. AÇÃO AJUIZADA POR UMA ÚNICA CANDIDATA. NATUREZA INDIVIDUAL. DIREITOS DIFUSOS OU COLETIVOS. AUSÊNCIA. EXCEÇÕES DO ART. 2o, §1o, DA LEI 12.153/2009. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE DOCUMENTOS. ARGUMENTOS DA AUTORA. REGRAS DO EDITAL. ANÁLISE. JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. 1. Os direitos metaindividuais, também denominados transindividuais ou coletivos em sentido amplo abrangem: 1) direitos difusos; 2) direitos coletivos (sentido estrito); 3) direitos individuais homogêneos. Estão normativamente delineados no art. 81, I, II e III, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. 2. Embora com alguma divergência doutrinária, o direito difuso se diferencia - na essência - dos direitos coletivos e dos individuais homogêneos. O caráter coletivo dos direitos difusos advém da sua própria natureza. O direito é naturalmente indivisível, como ocorre, emblematicamente, na proteção de aspectos relacionados ao meio ambiente e patrimônio público. De outro lado, é apenas no processo que os direitos coletivos (em sentido estrito) e o direito individual homogêneo ganham caráter coletivo. Cuida-se de reunião processual de direitos individuais que se assemelham e que, por questões de economia processual e isonomia, podem ser agrupados numa única demanda. 4. Os direitos coletivos e os individuais homogêneos são essencialmente individuais. A defesa de tais interesses pode ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo (art. 81, caput, do CDC). Os direitos podem se tornar coletivos, caso tutelados por meio de ação ajuizada por um legitimado coletivo em prol de todos os interessados. Tais legitimados estão previstos no art. 82 do CDC e no art. 5o da Lei 7.347/85. 5. Na hipótese, a ação é individual, pois ajuizada por uma única candidata. Os efeitos de eventual sentença de procedência atingem somente as partes do processo subjetivo, conforme previsão do art. 506 do Código de Processo Civil - CPC. O art. 2o da Lei 12.153/2009 excetua a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar demandas relacionadas a direitos ou interesses difusos e coletivos, restritivamente. Por consequência, não incide a previsão do art. 2o, § 1o, I, da Lei 12.153/2009. Precedentes deste tribunal. 6. Não se verifica, a priori, complexidade da causa apta para deslocar a competência para processamento e julgamento para o Juízo Comum da Fazenda Pública. O feito pode ser decidido a partir da análise dos argumentos e documentos contidos na petição inicial (as marcações da questão referidas na petição inicial estão visíveis), em comparação com as regras do edital do concurso público, sem prejuízo de novas informações e documentos que vierem a ser juntados pelos réus quando ingressarem no feito. 7. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, o suscitante. (Acórdão 1731287, 07221428220238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, tenho como indevida a concessão do efeito suspensivo pretendido, com fundamento no artigo 1.019, inciso I e art. 300, ambos do Código de Processo Civil Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador